Tribunal: TJSP
Processo: 1122209-08.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - CANCELAMENTO DE VOO - SEGU-RO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO.
1) APELO (RÉ) - RAZÕES RECURSAIS QUE CONSISTEM, BASICAMENTE, EM REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À SENTENÇA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ARTIGO 1.010, III, DO CPC - PRECEDENTES - RECURSO NÃO CONHECIDO.
2) APELO (AUTORA) - PEDIDO DE RESSARCIMENTO EM RELAÇÃO AO

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - CANCELAMENTO DE VOO - SEGU-RO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO.
1) APELO (RÉ) - RAZÕES RECURSAIS QUE CONSISTEM, BASICAMENTE, EM REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À SENTENÇA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ARTIGO 1.010, III, DO CPC - PRECEDENTES - RECURSO NÃO CONHECIDO.
2) APELO (AUTORA) - PEDIDO DE RESSARCIMENTO EM RELAÇÃO AO PASSAGEIRO/SEGURADO MARCELO AFASTADO - GASTOS COM ALIMENTAÇÃO - INSURGÊNCIA - RÉ QUE COMPROVOU O FORNECIMENTO DE VOUCHER - AUSÊNCIA DE SUB-ROGAÇÃO - ARTIGO 309 DO CC - RECURSO DESPROVIDO.
3) RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO, DESPROVIDO O DA AUTORA.